Tribunal: TCU
Processo: 037.515/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto "Viabilizar condições para os atletas portadores de deficiência física de realizar treinamentoacompanhados de profissionais especializados e de participação em com petições voltadas paraatletas e cadeirantes". (no da TCE no sistema: 1353/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2774/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Luís Silva e da Federação Goiana de Tênis, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Projeto Cultural Pronac 0902182- 56, cujo nome é "Tênis do Futuro Cadeirantes - 2010", no valor de R$ 207.083,31. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 103.541,66. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Parecer 022/2016/CPREC/CGPCO/DGI/SE/ ME (peça 57), de 23/3/2016, e o Parecer 540/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF (peça 61), de 28/10/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 98-101). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.515/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Goiana de Tenis (02.907.970/0001-09); Luís Silva (XXX.338.961-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa das responsabilidades pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012.